Tribunal: TJMT
Processo: 1022880-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVANTE: CLARO S.A.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CLARO S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000537-52.2020.8.11.0080, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para fins de determinar a realização de reparos, substituições e ampliação dos equipamentos existentes em Querência, pelo prazo improrrogável de 30 (trinta) dias e sob pena de aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), invertendo o ônus da prova em favor do Ministério Público.
Nas razões recursais, a agravante alega, em apertada síntese: i) a ausência de verossimilhança nas alegações do Ministério Público; ii) a suspeição do magistrado de primeiro grau; iii) a incompetência da Justiça Estadual, ante o litisconsórcio passivo necessário da ANATEL; iv) a inconteste qualidade do SMP prestado no Município de Querência/MT e a ausência de “vícios de inadequação” do serviço móvel prestado pela CLARO; v) a revogação da Resolução 575/2011, na qual se baseia a ACP; vi) que os serviços de telecomunicação são prestados mediante autorização, por isso, não é permitida a imposição de deveres não previstos pela ANATEL; vii) a impossibilidade material de substituição, ampliação e reparação de rede no período de 30 dias; viii) a inexistência dos requisitos autorizadores de inversão do ônus da prova; ix) o periculum in mora consubstanciado na multa diária fixada.
Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a decisão agravada. No mérito, requer o provimento do agravo para cassar a decisão vergastada.
É o relatório.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, em sede de cognição sumária, tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrada a relevância da fundamentação.
Primeiro, porque a análise acerca do ingresso da ANATEL no polo passivo da demanda, da incompetência da Justiça Estadual e a suspeição do magistrado sequer foram examinados em primeiro grau, restando evidente que o julgamento da matéria por este colegiado configuraria supressão de instância.
Segundo, por que a decisão recorrida apenas determina que se proceda “a todos os reparos, substituições e ampliação dos equipamentos existentes, objetivando a regularização dos serviços prestados – conforme publicidade e contratação com consumidores (especialmente no que tange à taxa de tráfego de dados móveis)”, ou seja, em nada inova quanto às obrigações já existentes para agravante.
Terceiro, porque nesta Corte é assente o entendimento, no sentido de que o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação.
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora